Tribunal: TJDFT
Processo: 0729578-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REJEITADA. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. COMPETÊNCIA. OPÇÃO DOS AUTORES LIQUIDANTES. FORO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR OU DO DISTRITO FEDERAL.
1. Não há que se falar em ofensa ao princípio da dialeticidade, tendo o autor agravante apontado em seu recurso as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido.
2. Considerando que a ação civil pública que originou o título executivo judicial foi processada e julgada perante a 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, tendo sido reconhecida sua abrangência nacional, é opção do beneficiário ajuizar a liquidação provisória da sentença coletiva no foro do Distrito Federal ou no do seu próprio domicílio.
3. Preliminar de ausência de impugnação específica suscitada em contrarrazões pelo réu rejeitada. Recurso do autor conhecido e provido.